Tribunal: TJSP
Processo: 1010750-31.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
1. CONTROVÉRSIA. Descumprimento do prazo fixado para aditamento da inicial em sede de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (CPC/15, art. 303, § 2o), sobrevindo sentença de extinção do processo. Insurgência recursal dos autores pedindo a reforma da sentença.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
1. CONTROVÉRSIA. Descumprimento do prazo fixado para aditamento da inicial em sede de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (CPC/15, art. 303, § 2o), sobrevindo sentença de extinção do processo. Insurgência recursal dos autores pedindo a reforma da sentença.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/15, art. 485, X). Mantida. Autores que descumpriram o prazo para emendar a inicial, embora tenha existido prévia intimação específica, com precisa indicação da conduta. Extinção que é determinada pelo § 2o, do art. 303, do CPC/15 (STJ, REsp 1.766.376). Parte adversa que ofertou contestação.
3. RECURSO DESPROVIDO.